Tribunal: TJES
Processo: 0010852-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010852-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de posse de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §1º, IV, Lei nº 10.826/2003). O apelante sustenta a sua absolvição com fundamento no estado de necessidade, ausência de indícios de autoria e de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se a alegação de estado de necessidade é suficiente para afastar a antijuridicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime descrito no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 é classificado como delito de perigo abstrato, sendo suficiente para sua configuração a posse ou o porte de arma de fogo com numeração suprimida, sem a necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, conforme a finalidade de proteção à incolumidade pública.

4. A materialidade do delito foi comprovada por meio do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material constante nos autos, enquanto a autoria foi confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

5. A alegação de estado de necessidade não encontra amparo, pois não foi demonstrada a existência de perigo atual e inevitável, nem que o réu estivesse sem alternativa lícita para evitar o suposto perigo, conforme exige o art. 24 do CP. A mera menção de ameaças sofridas não tem o condão de excluir a antijuridicidade da conduta, sob pena de comprometer a eficácia da Lei nº 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de posse ou porte de arma de fogo com numeração raspada, previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato e se configura com a simples detenção do artefato, independentemente de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

2. A configuração do estado de necessidade exige a demonstração de perigo atual e inevitável, além da inexistência de alternativa lícita ao comportamento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
art. 386, VI.
CP,
art. 24;
Lei nº 10.826/
20
03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim
nº
0010356-31.2019.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio,
J
. 01.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0010852-17.2020.8.08.0024

APELANTE: JO
Ã
O GABRIEL DA COSTA PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JO
Ã
O GABRIEL DA COSTA PEREIRA
em face da Sentença de fls. 238/240 do ID 10931149 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial, para condenar o réu no crime do art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo mesmo tempo da pena substituída, a saber: prestação de serviços à comunidade, em local definido pelo Juízo da execução e recolhimento domiciliar durante os fins de semana, exceto para participar de festas familiares e atividades religiosas, sendo incabível o sursis.

Em suas razões, às fls. 256/258 do ID 10931149, o apelante sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria e de materialidade para a condenação.

Contrarrazões, às fls. 260/261 do ID 10931149, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11039241, pelo desprovimento do recurso.

Narra a denúncia (fl. 02/03 do ID 10931149):

[...] o DENUNCIADO GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO, que não é habilitado para conduzir veículos automotores segundo consulta feita junto ao DETRAN/ES e nas Bases BCA e Estaduais que juntamos aos autos nesta oportunidade, no dia 17 de julho de 2020, por volta das 10:00 horas, conduzia com sua capacidade psicomotora comprometida pelo consumo de substância psicoativa que determine dependência o veículo VW/Gol, placas MQE 0633, pela Rodovia Serafim Derenze, bairro Conduza, neste município de Vitória/ES, e transportava no banco do carona o
DENUNCIADO JOÃO GABRIEL, que portava na cintura sem ter autorização e em desacordo com a determinação leal ou regulamentar o revólver calibre .38, numeração raspada, municiado com 02 (duas) munições intactas e 01 (uma) picotada, quando foram flagrados em seus atos por Policiais Militares que realizavam uma blitz no local.

Segundo consta dos autos, o DENUNCIADO GILSON, chegou a fazer a menção de desviar da blitz quando a viu, porém foi impedido pelo posicionamento dos Policiais, bem como que GILSON e JOÃO GABRIEL demoraram a obedecer a ordem dos Militares para desembarcarem do veículo em que se encontravam.

Após conseguirem que os DENUNCIADOS descessem do veículo, os Policiais Militares ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO JOÃO GABRIEL, encontraram e apreenderam preso em sua cintura o armamento municiado que segue acima relacionado e, percebendo que GILSON apresentava reais sintomas de estar conduzindo o veículo VW Gol com sua capacidade psicomotora alterada em razão do da influência de substância psicoativa que determine dependência conhecida por “MACONHA”, o submeteram a exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

No exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora a que o DENUNCIADO foi submetido, constatou-se que ele apresentava “olhos vermelhos”, “dificuldade de equilíbrio”, “fala alterada”, “desordem nas vestes”, “exaltação” e estava “falante”, além de declarar que havia feito uso da substância psicoativa que determine dependência conhecida por “MACONHA” das 9:00 até as 9:30 horas da manhã, confirmando-se as suspeitas.

O DENUNCIADO JOÃO GABRIEL em seu interrogatório confessa os atos que lhe são imputados nestes autos e alega que havia comprado a arma de uma pessoa de alcunha “MAIKE” pelo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cerca de três dias e que não sabia que a sua numeração estava raspada.
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença em razão da ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade.

Vejamos:

A previsão legislativa referente ao crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 visa proteger a incolumidade pública, a qual supera o fim de proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Portanto, é tipo de delito de perigo abstrato, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Quanto à materialidade do crime, restou demonstrada (ID 10931149) pelo Auto de Apreensão de fl. 19/20 e pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fl. 131/134.

A autoria, por sua vez, também restou confirmada pela prova oral constante dos autos e, em especial, pela confissão do apelante.

Em relação ao pleito da absolvição em razão do estado de necessidade, com amparo no art. 386, VI, do Código de Processo Penal e no art. 24 do Código Penal, destaco que a mera alegação de que o apelante sofria ameaças não são suficientes e aptas para configurar o estado de necessidade.

Tal justificativa não tem o condão de excluir a antijuridicidade do delito, pois acarretaria o esvaziamento por completo da criminalização da conduta elencada na Lei nº 10.826/2003, que veda ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo para autodefesa.

Ademais, para a configuração da aludida excludente de ilicitude, deve-se constatar que o agente estaria diante de perigo atual e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado, ressalvando-se, outrossim, que compete a defesa tal comprovação.

Acerca do tema, apresento o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. PERIGO ATUAL NÃO CARACTERIZADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas, não é admissível ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo para autodefesa. Outrossim, para a configuração da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade, deve-se atestar que o agente estaria diante de perigo atual e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado no caso em tela. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, ApCrim nº 0010356-31.2019.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Publ. 01.09.2022)

Isso posto, inviável o acolhimento do pleito absolutório realizado pela defesa, pois a simples posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado configura o crime do art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, o que, no caso, restou devidamente comprovado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.